Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDEVIDO. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA.
1. A documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão consiste no instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora do devedor.
2. Não há embasamento legal para a exigência de que seja comprovado o registro do gravame do veículo ou que seja apresentado o rol de depositários fiéis, revelando-se descabido o indeferimento da inicial pela ausência desses documentos.
3. No caso em apreço, revela-se inconteste a celebração de contrato de financiamento de veículo, com cláusula de garantia mediante alienação fiduciária. 3.1. A mora do réu foi devidamente comprovada pela instituição financeira, mediante a notificação extrajudicial e o respectivo AR.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada.